Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-54.2018.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos proposta por mãe e filhas em razão de gravidez posterior à laqueadura de trompas. Extinção sem julgamento do mérito. Recurso das autoras. Descabimento. Ilegitimidade ativa das descendentes. Legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Prescrição da pretensão materna.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos proposta por mãe e filhas em razão de gravidez posterior à laqueadura de trompas. Extinção sem julgamento do mérito. Recurso das autoras. Descabimento. Ilegitimidade ativa das descendentes. Legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Prescrição da pretensão materna. Questão envolvendo relação de consumo e que, portanto, deve observar o prazo prescricional de cinco anos (art. 27, do CDC) Termo inicial a contar da data do conhecimento da primeira gravidez pós-laqueadura, data da ciência inequívoca da ineficácia da cirurgia. Ação proposta muitos anos após o decurso do prazo, sem qualquer prova de ter havido interrupção. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Gratuidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000205-54.2018.8.26.0172, da Comarca de Eldorado, em que é apelante MARIA
SILVERIA DA SILVA, são apelados APAMIR - HOSPITAL SÃO JOÃO e HRVR
HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO RIBEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-54.2018.8.26.0172 -Voto no 27707
2
Apelação n°:
1000205-54.2018.8.26.0172
Apelante (s):
Maria Silveria da Silva
Apelado (s):
Apamir Hospital São João e outros
Comarca:
Eldorado Paulista Vara Única
1a Instância:
Proc. no 1000205-54.2018.8.26.0172
Juiz (a):
Juliana Silva Freitas
Voto no
27.707
EMENTA. Apelação. Ação de indenização por danos
proposta por mãe e filhas em razão de gravidez posterior à
laqueadura de trompas. Extinção sem julgamento do mérito.
Recurso das autoras. Descabimento. Ilegitimidade ativa das
descendentes. Legitimidade das partes é matéria de ordem
pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de
jurisdição, inclusive de ofício. Prescrição da pretensão
materna. Questão envolvendo relação de consumo e que,
portanto, deve observar o prazo prescricional de cinco anos
(art. 27, do CDC) Termo inicial a contar da data do
conhecimento da primeira gravidez pós-laqueadura, data da
ciência inequívoca da ineficácia da cirurgia. Ação proposta
muitos anos após o decurso do prazo, sem qualquer prova de
ter havido interrupção. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
Fixação
de
honorários
sucumbenciais
recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado
Administrativo no 7, do C.STJ). Gratuidade. Recurso
improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 307/310,
cujo relatório se adota, que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação
indenizatória movida por Maria Silveria da Silva, per si e representando
suas filhas menores V. G. da S. e M. A. da S. A. em face de Apamir -
Hospital São João e Hospital Regional do Vale do Ribeiro H. R. V. R..
As autoras apelam e pugnam pela reforma da
sentença, pelas razões apresentadas às fls. 307/310.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 324/330).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-54.2018.8.26.0172 -Voto no 27707
3
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória movida por Maria
Silveria da Silva, per si e representando suas filhas menores V. G. da S. e
M. A. da S. A. em face de Apamir - Hospital São João e Hospital Regional
do Vale do Ribeiro H. R. V. R. decorrente de suposto erro médico.
Narra a autora que, aos 11 de abril do ano de 2002,
submeteu-se a cirurgia de laqueadura, pois não pretendia e poderia ter
mais filhos. Ocorre que, anos após o procedimento cirúrgico, veio a
engravidar das outras duas requerentes. Assim, requereu indenização por
danos materiais e morais.
Sobreveio sentença de extinção, sem julgamento do
mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa das filhas menores e
da prescrição da pretensão indenizatória da autora, contra o que apelam
alegando nulidade da sentença e/ou pugnando pelo acolhimento do
pedido inicial.
Em que pesem os argumentos das apelantes, o
recurso não comporta provimento.
Primeiramente, a questão da legitimidade das partes
é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão, podendo ser vista
a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
E com efeito, as corrés são parte ilegítima, para
pleitear indenização pela gravidez materna, posterior à laqueadura de
trompas, nos termos da r. sentença: “[...] Os legitimados ordinários ao
processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A
legitimidade ad causam, portanto, diz respeito a pertinência subjetiva da ação,
consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação
jurídica afirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-54.2018.8.26.0172 -Voto no 27707
4
No caso em comento, somente a genitora possui pertinência
subjetiva com relação ao pleito indenizatório. Isso porque os danos materiais e
morais são intransmissíveis a terceiros, tratando-se de direito personalíssimo. Por
outro lado, não seria razoável e lógico admitir pedido indenizatório das filhas, em
face das rés, pelo fato de terem nascido”.
Por outro lado, a questão envolve relação de
consumo e, portanto, deve observar o prazo prescricional de cinco anos,
conforme previsão do art. 27, do CDC, a contar da data do conhecimento
da primeira gravidez pós-laqueadura, momento de ciência inequívoca da
ineficácia da cirurgia. E, neste ponto, já houve o decurso desse tempo,
restando, prescrita a pretensão da genitora.
A cirurgia ocorreu aos 11 de abril de 2020 (fl. 11); a
menor V. G. da S. A. nasceu aos 06/07/2006 e M. A. da S. A. aos
08/10/2007, enquanto que a ação foi proposta apenas em março de 2018,
quando há muito já havia decorrido o lapso prescricional, sem que haja
demonstração de qualquer causa interruptiva.
Destarte, escorreita a sentença, que agora, em sede de
recurso, fica mantida pelos seus jurídicos e bem lançados fundamentos.
Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais
recursais estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo
Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016, é o caso de
fixar honorários sucumbenciais recursais a serem pagos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-54.2018.8.26.0172 -Voto no 27707
5
autora/apelante ao(s) patrono(s) dos réus/apelados, que ora estabeleço
em 5% sobre o valor da causa, totalizando assim 15%, nos termos do §11
do art. 85 do CPC, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator